Tribunal: TJDFT
Processo: 0711236-78.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0711236-78.2024.8.07.0006 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): LUCIANA RODRIGUES PORTO Apelado(s): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI e OUTROS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DESPACHO ===== REITERO o despacho anterior. Intime-se a ora apelante para se manifestar, em 5 dias, sobre as questões preliminares suscitadas nas duas contrarrazões (ID 69917487, por inépcia da inicial e ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade; e ID 69917496, de carência da ação por falta de interesse de agir, em razão da quitação do contrato mediante negociação extrajudicial). Brasília/DF, 08 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator